Tribunal: TJSP
Processo: 0010905-35.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Correção Monetária
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de cobrança ajuizada por entidade paraestatal (SESI), pessoa jurídica de direito privado – Contribuição social geral e adicional, prevista no Decreto-Lei no 9.403/46, com finalidade de promoção de atividade privada – Redistribuição para a Vara da Fazenda Pública ao argumento de o crédito ter natureza tributária – Não cabimento – Relação jurídica regida

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de cobrança ajuizada por entidade paraestatal (SESI), pessoa jurídica de direito privado – Contribuição social geral e adicional, prevista no Decreto-Lei no 9.403/46, com finalidade de promoção de atividade privada – Redistribuição para a Vara da Fazenda Pública ao argumento de o crédito ter natureza tributária – Não cabimento – Relação jurídica regida pelo direito privado – Ausência de regime jurídico administrativo e de interesse público – Precedentes – Competência do Juízo Suscitado.